Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VALOR DE ENTRADA. PREVISÃO CONTRATUAL ADIMPLIDA. PARCIAL DEDUÇÃO NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. DEVIDA. FORNECEDOR. PRÁTICA DESLEAL.
1. A relação jurídica negocial entre a revendedora de veículos usados e a pessoa natural adquirente é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Se o contrato de financiamento veicular firmado junto à instituição financeira não deduz do total financiado e liberado à revendedora do veículo a integralidade do valor pago a esta última a título de entrada, deve ser restituída ao consumidor a diferença entre a entrada paga à revendedora e aquela considerada no contrato de financiamento, sob pena de enriquecimento indevido e violação aos direitos do consumidor previstos no incisos IV e V do art. 6o e inciso IV do art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação e conhecida e não provida.